Tribunal: TJPA
Processo: 0031715-54.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031715-51.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HAROLDO FONSECA DA SILVA, JOSUE DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS-CFS/2009. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. FATO OCORRIDO EM 2009. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA. ART. 6º, § 1º, DA LICC ATUAL LINDB. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Lei Complementar Estadual nº 53/2006, em seu art. 43, § 2º, prevê que o efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos), sendo essa a regra aplicada ao caso, uma vez que o processo seletivo foi aberto sob a sua vigência.

2.

Todavia, é autorizada à Administração a promoção progressiva, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, como se depreende do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006

3.

No caso sob análise, os impetrantes, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pela parte apelada.

4.

Resta evidente, que será impossível devolver a parte ao
status quo ante
, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “
cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo”

(
AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

5.

Mesmo tendo o candidato à graduação ingressado no CFS/2009 e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover os apelados à graduação de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006.

6.

Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do Comandante-Geral da Polícia Militar
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos (id nº 1598246):

“Contudo, o presente mandado de segurança perdeu o seu objeto, em razão da dilação do tempo, vez que se prestava a assegurar a participação da impetrante no curso de formação de sargento 2009, o qual há muito se encerrou.

Posto isto, deve ser reconhecida a perda do objeto, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 267, IV do CPC.

Sem custas. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009)”
.

Em suas
razões recursais (id nº 1598247) após historiar os fatos, o Estado do Pará alega que ao reconhecer a perda do objeto da demanda, a sentença obrigou o Estado do Pará a tolerar a participação dos impetrantes no Curso de Formação de Sargentos 2009 sem que estes preenchessem os requisitos para a participação e os promovessem injustamente.

Sustenta que houve a aplicação da teoria do fato consumado e desrespeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destaca que o Estado do Pará não pode ser prejudicado em razão da inércia do Poder Judiciário em julgar a questão.

Assevera que a sentença contraria a jurisprudência do STF e STJ sobre a aplicação da teoria do fato consumado em casos de deferimento de liminar que garantam a participação em concurso público.

Aduz que os impetrantes somente participaram do curso de formação 2009 e foram promovidos porque estavam resguardados por liminar concedida em caráter precário, de modo que suas promoções definitivas na corporação militar dependem ainda de discussão sobre a legalidade de sua participação no curso de formação.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular ou reformar a sentença.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (id nº 2003272).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (id nº 2547270).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

Pois bem, antes de adentrar ao mérito recursal, incumbe analisar os pressupostos recursais do presente recurso.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade reformar a sentença proferida juízo de origem que, nos autos de ação de mandado de segurança, reconheceu a perda do objeto da demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Estado apelante alega, contudo, que com o cumprimento da decisão liminar e a posterior extinção do processo sem resolução do mérito acabou por ser aplicada a teoria do fato consumado, já que os impetrantes participaram do Curso de Formação de Sargentos no ano de 2009 por força de decisão judicial liminar.

Trata a controvérsia, portanto, sobre o direito dos autores, aqui apelados, de participarem do Curso de Formação de Sargentos - CFS/2009 e serem beneficiados com os efeitos temporais da decisão liminar concedida no momento da impetração do
mandamus.

Pois bem, é
cediço que os policiais militares que devem ser convocados para um curso de formação em outra graduação são os que ocupam a graduação imediatamente inferior, ou seja, quem pretende alçar a carreira de 3º sargento deve ser necessariamente cabo.

No caso sob exame, os autores, aqui apelados, buscavam participar do CFS/2009, no qual foram ofertadas 200 (duzentas vagas) para a graduação de sargento, como lançado na Portaria nº 002/2009-DP/4 (Normas para Inscrição, Processo Seletivo e Matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/09) – id nº 1598234 – fl. 41.

De fato, a Lei Complementar Estadual nº 53/2006, em seu art. 43, § 2º, prevê que o efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos), sendo essa a regra aplicada ao caso, uma vez que o processo seletivo foi aberto sob a sua vigência.

Todavia, é autorizada à Administração a promoção progressiva, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, como se depreende do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006:

Art. 48.
O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.

Deste modo, não há qualquer irregularidade na limitação em 200 (duzentas) vagas para o CFS/2009. Assim, não figurando a parte entre os mais antigos não existiria direito a ser garantido nos autos.

É verdade, por outro lado, que a teoria do fato consumado não poderá ser aplicada às situações amparadas por medidas de natureza precária, posteriormente cassadas, não se podendo falar em situação consolidada através do tempo.

Contudo, no caso sob análise, os autores, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, como se depreende do Ofício nº 297/2009 (id nº 1598237 – fl. 107), o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pelos apelados.

Deste modo, resta evidente, que será impossível devolver a parte ao
status quo ante
, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “
cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo”
(
AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

No mesmo sentido a vasta jurisprudência do STJ, como se vê:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DE HABILITAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - Em sua petição inicial, às fls. 02/12 dos autos, o autor aduziu que foi preterido de inscrever-se no Curso de Formação de Oficiais da PMCE, em razão de a administração não ter apreciado seu pedido de cancelamento de punições em tempo hábil. Argumentou que preenchia todos os requisitos para ser matriculado no referido curso, com exceção do comportamento, que deveria ser ótimo ou excepcional, o que não ocorreu por inércia do comando militar. Pugnou pela concessão de tutela antecipada para imediata matrícula no Curso de Habilitação a Oficial (CHO), que se iniciaria em 15/01/2004, e pelo julgamento procedente da demanda, para consolidar a situação jurídica do autor.

II - A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, posteriormente cassadas, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.

III - Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o recorrido efetivamente concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais por força de tutela antecipada, posteriormente confirmada por sentença e acórdão.

IV - Assim, no presente caso, a conclusão do curso, respaldada pela decisão confirmada em sentença e em segundo grau, implica a incorporação do saber obtido, e diploma de conclusão, vale dizer, trata-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, diferente de manutenção de uma situação jurídica precária, mas de um fato efetivamente exaurido pela efetiva apreensão do saber, o qual não se pode ignorar ou desconstituir, porque efetivamente incorporado à habilitação do recorrido. Neste sentido: AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1498315/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015; MS 20.558/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 31/03/2017;

AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1458228/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014; AgRg no REsp 1342644/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013.

V - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1682343/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará.

2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso.

3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016)

ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EFETUADA. CURSO CONCLUÍDO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. IRREVERSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido constatou a perda do objeto da ação, por considerar que o objetivo dos recorridos havia sido alcançado em 2007, com o cumprimento da decisão que antecipara os efeitos da tutela, tornando imutável a sua situação jurídica.

2. Note-se que, ao contrário do que alega a agravante, não está sendo aplicada a teoria do fato consumado, pois a situação jurídica é irreversível não pelo fato de que perdura a liminar deferida, mas porque a Residência Médica na qual os recorridos ingressaram já foi concluída, ou seja, mesmo que o provimento judicial fosse revertido, não se poderia voltar ao statu quo ante.

3. Precedentes: REsp 1.250.522/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.192.881/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/03/2012.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1390358/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Portanto, mostrando-se descabida qualquer alteração no caso ora em análise, aplico a teoria do fato consumado, conforme entendimento exarado no acórdão nº 77.137, processo n.º 200430027925, da lavra da Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo ementa reproduzo a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DO CONCURSANDO EM CONTINUAR NO PROCESSO SELETIVO EM CONCURSO PÚBLICO

LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO

SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

DO AGRAVO

TEORIA DO FATO CONSUMADO

RESTRIÇÃO DO PODER PÚBLICO SUJEITO AO LIMITE TEMPORAL PARA A DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS QUE JÁ PRODUZIRAM EFEITOS

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SITUAÇÃO MALA PARTEM DIANTE DA LEGALIDADE DA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.”

(200430027925, 77137, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 23/04/2009, Publicado em 27/04/2009)

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES. PROCESSO SELETIVO. PARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO. COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL. ÊXITO CONFIRMADO. NÃO PROVIMENTO. I. O direito da requerente de participar do processo seletivo, assegurado desde a concessão do pleito liminar, restou mais do que confirmado, através da teoria do fato consumado, pois em razão de tal participação, a requerente não só foi aprovada como concluiu com êxito o curso de Esquema I, já tendo, inclusive, colado grau especial; II. Configurado o direito líquido e certo autorizador da concessão da ordem mandamental, imperiosa se torna a manutenção da sentença; III. Remessa não provida. (TJMA, Remessa 664 2009, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Cleones Cunha)

Porém, mesmo tendo ingressado no CFS/2009 e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover o apelado ao posto de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará, contudo ressalto que caberia à Administração Pública eleger o melhor momento para realizar a promoção, sendo observada a ordem de classificação e antiguidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020